Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-69.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003911-69.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (APELANTE), LEONARDO CORDEIRO SOUSA - CPF: 025.299.431-09 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 091.956.014-81 (APELANTE), JOAO BATISTA FARIAS JUNIOR - CPF: 703.764.681-49 (ASSISTENTE), E. S. S. (ASSISTENTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), PM COESTER LOPES (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que condenou
a recorrente
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além de
583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve
ofensa
à inviolabilidade domiciliar pela ausência de mandado judicial no ingresso policial; (
ii
) apurar se houve nulidade pela ausência de advertência ao direito ao silêncio; (
iii
) verificar se a conduta da apelante deve ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal e
,
(
iv
) analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar foi legítimo, por se tratar de crime permanente, com base em fundadas razões oriundas de denúncia anônima precisa, abordagem de adolescente com droga e dinheiro, e imediata indicação do local de compra, nos moldes do art. 5o, XI, da CF/1988 e art. 303 do CPP.

A alegação de "flagrante forjado" não encontra respaldo probatório, pois os relatos policiais são harmônicos, coerentes e corroborados por provas materiais, como drogas, dinheiro e petrechos apreendidos.

A ausência d
a

“
Advertência
de Miranda”
não compromete a legalidade das provas, pois o ordenamento jurídico brasileiro não exige advertência prévia ao direito ao silêncio em atos de abordagem, mas apenas no interrogatório formal, nos termos do art. 5o, LXIII, da CF e art. 186 do CPP.

A tese de uso pessoal é incompatível com a quantidade de drogas apreendida
s
, sua forma de acondicionamento, os petrechos característicos do tráfico, e as circunstâncias da prisão, revelando inequívoca destinação mercantil.

A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas aplica-se validamente, diante da participação direta de adolescente de 15 anos, que adquiriu droga da apelante e foi flagrada com substância entorpecente logo após sair da residência da acusada.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, pois há evidências de dedicação habitual à atividade criminosa e vínculo com organização criminosa, confirmadas por prisão preventiva em outro processo conexo e elementos do próprio flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando baseado em fundadas razões e diante de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas.

A ausência de advertência ao direito ao silêncio no momento da abordagem não compromete a validade de provas materiais colhidas posteriormente.

A destinação mercantil de substância entorpecente pode ser comprovada por elementos objetivos, não sendo exigida a efetivação da venda.

Configura-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006 quando o tráfico envolve ou atinge diretamente pessoa menor de 18 anos.

A concessão da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige a ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, requisitos não atendidos no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXIII; CPP,
arts
. 186, 302, I, 303 e 563; Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1558876/GO; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; TJMT,
Enunciados

n.os
3, 7 e 8 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 0000242-63.2020.8.11.0005, Rel. Rui Ramos Ribeiro, DJE 18/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003911-69.2024.8.11.0037

APELANTE: ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

001003911-69.2024.8.11.0037
),

que
a
condenou
como incursa no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa
. (ID 295476461)

Em suas razões recursais, a Defesa alega, preliminarmente:
i
) nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial e suposto flagrante forjado;
ii
) ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (violação ao aviso de
Miranda
).

No mérito, pleiteia
:
i
)

desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas)
;
ii
)
af
astamento da causa de aumento do art. 40, VI, com consequente reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06)
;
iii
)
d
etração penal pelo tempo com tornozeleira eletrônica. (I
D
295476466)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
295476471)

A 1
0
a

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Amarildo Cesar
Fachone
– ID 301836878).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR

–

i ngresso d omiciliar em m andado j udicial, a
legação de “
f
lagrante
f
orjado” e
s
uposta
falta d
a
“A
dvertência

d
e Miranda”)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa sustenta a ilicitude das provas por entender que o ingresso dos policiais no domicílio da apelante não se amoldaria às hipóteses constitucionais de mitigação da inviolabilidade domiciliar, apontando ainda suposta fabricação de flagrante e ausência do denominado “aviso de Miranda”.

A análise minuciosa do contexto fático
evidencia
, contudo, que tais alegações não resistem ao crivo técnico-jurídico.

O art. 5o, XI, da Constituição da República estabelece a casa como asilo inviolável, ressalvando, contudo, a possibilidade de ingresso sem mandado em caso de flagrante delito, entre outras hipóteses.

Por sua vez, o art. 303 do Código de Processo Penal admite expressamente a prisão em flagrante em crime permanente, independentemente de mandado judicial, o que abrange o tráfico ilícito de entorpecentes, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a droga estiver sob a posse do agente para fins de mercancia.

No caso, havia elementos concretos e concatenados a indicar a ocorrência de delito permanente
e

a
s diligências policiais foram deflagradas a partir de denúncia anônima
,
contendo dados precisos sobre veículo, localização e atividade ilícita, circunstâncias confirmadas na abordagem do automóvel Fiat/Argo RFU-8C75, conduzido por motorista de aplicativo e ocupado por adolescente de 15 anos.

Com a menor,
encontraram porção de maconha e dinheiro fracionado, e esta, de pronto, indicou aos agentes o endereço exato onde teria adquirido a substância, a poucos metros do local.

O ingresso na residência não se deu, pois, por capricho ou presunção subjetiva, mas sim por fundadas razões objetivas, verificadas e documentadas no próprio
auto de prisão em flagrante, reforçadas pela posterior apreensão, no interior do imóvel, de três porções de cocaína (17,26 g), duas de maconha (61,46 g), dinheiro em espécie em valor expressivo, embalagens plásticas, pinos para acondicionamento, rolos de filme e máquinas de cartão
,
conjunto típico de instrumentos voltados ao comércio ilícito de drogas.

A alegação de “flagrante forjado” não encontra amparo probatório. A narrativa policial, coerente e convergente, foi prestada por mais de um agente público, sob o crivo do contraditório e sem qualquer elemento concreto a infirmar sua veracidade.

Soma-se a isso que a dinâmica dos fatos
-
abordagem de veículo, apreensão de droga com menor, indicação imediata do ponto de venda e apreensão no endereço informado
,
apresenta encadeamento lógico incompatível com qualquer fabricação artificial de flagrante.

No que se refere
à
alegad
a
“
Advertência

de Miranda”, importa esclarecer que o direito brasileiro não incorpora, de modo integral, a sistemática estadunidense, limitando-se a exigir, no art. 5o, LXIII, da Constituição e no art. 186 do CPP, que o preso seja informado de seus direitos, inclusive o de permanecer calado, no momento do interrogatório formal, seja em sede policial ou judicial.

Não há exigência legal de prévia admoestação no ato da abordagem ou antes de diligências externas e
,
eventual ausência dessa comunicação não macula provas de natureza material colhidas independentemente de autodeclaração.

As provas produzidas
-
materiais entorpecentes, petrechos, dinheiro e circunstâncias do flagrante
,
são autônomas e independem de confissão ou manifestação da acusada para subsistirem juridicamente.

A higidez da prova, no caso, decorre não apenas da conformidade da ação estatal com as balizas constitucionais, mas também da imediata demonstração,
a posteriori
, de que havia crime em andamento, circunstância que, por si, legitima o ingresso domiciliar e torna
inócua
a alegação de nulidade.

Não bastasse isso, o crime de tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, conforme expressamente reconhecido pelo art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, o que, por si só, justifica a realização do flagrante a qualquer tempo, inclusive sem a necessidade de prévia autorização judicial.

Com efeito:

“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1558876/GO).

Acrescente-se que não há, nos autos, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, o que atrai a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ – AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Diante disso, as preliminares devem ser integralmente rejeitadas, porquanto o ingresso no domicílio foi amparado em fundadas razões e a atuação policial observou rigorosamente os ditames legais, inexistindo qualquer contaminação probatória.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 12 de abril de 2024, por volta das 20h25min, na Rua Juscelino Kubitschek, no 52, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 17,26g (dezessete gramas e vinte e seis centigramas) de cocaína, na forma de 03 (três) porções em pedras, e 61,46g (sessenta e um gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha, acondicionadas na forma de 2 (duas) porções, conforme Termo de Apreensão No 2024.16.174538 (Id. 154192872), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de No 512.3.10.9871.2024.173484-A01 (fls. 67/73 - Id. 154194095), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como com sua prática visou e atingiu a adolescente EVELIM SOUSA SILVA, à época com 15 (quinze) anos de idade (Id. 154192874), vendendo drogas para seu consumo. Na ocasião, a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que um veículo Fiat/Argo poderia estar envolvido no Tráfico de Drogas nesta cidade de Primavera do Leste e que naquela noite estava trafegando pelo Bairro Castelândia. Ao averiguarem a informação, Policiais Militares visualizaram o veículo na Rua Juscelino Kubitschek e deram ordem de parada, sendo constatado que o carro era conduzido por JOSÉ CARLOS DA SILVA, motorista de aplicativo, e tinha como passageira a adolescente EVELIM SOUSA SILVA, com a qual foi encontrada uma porção de droga. A adolescente afirmou aos policiais que havia acabado de adquirir a maconha na residência próxima de onde ocorreu a abordagem policial, indicando-a. Ante as fundadas suspeitas, os policiais dirigiram-se até o no 52 daquela rua, local que já era conhecido como ponto de venda de drogas, e encontraram a denunciada ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, que trazia consigo uma bolsa preta contendo 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, além de R$ 1.059,00 (um mil e cinquenta e nove reais) em espécie. Mediante revista domiciliar, os policiais encontraram também 21 (vinte e um) pinos para o acondicionamento de cocaína, 02 (dois) rolos de plástico filme para o embalo de drogas, diversas embalagens plásticas
“
ziplock
”, 02 (duas) máquinas de cartão de crédito, 03 (três) relógios, 02 (duas) correntes, e 04 (quatro) aparelhos celulares. Também foram apreendidos R$ 127,00 e 01 (uma) porção de maconha com a adolescente EVELIM, 15 (quinze) anos de idade à época, o que evidencia que foi atingida pelo Tráfico de Drogas perpetrado pela denunciada ANA BEATRIZ. Apreendeu-se ainda o veículo Fiat/Argo RFU-8C75, R$ 442,00, uma máquina de cartão de crédito, um aparelho celular Motorola Azul e um carregador portátil, objetos pertencentes ao motorista de aplicativo JOSÉ CARLOS DA SILVA. “
Ex
positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, supra qualificada, como incursa nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação da denunciada para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenada, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas.”

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a apelante.

A Defesa, em suas razões, insiste na desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de que a droga se destinava ao consumo pessoal, ou, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do art. 40, VI, para aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33, na fração máxima.

Com a devida
v
e
nia
, tais pretensões não encontram qualquer guarida diante do sólido, coerente e convergente conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

O crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas é de tipo misto alternativo ou ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele previstas, sendo desnecessária a apreensão de grande quantidade de droga ou a comprovação efetiva da transação.

A jurisprudência pátria é uniforme ao reconhecer que a finalidade mercantil pode ser extraída de elementos objetivos
-
quantidade, forma de acondicionamento, natureza da droga, presença de apetrechos, valores apreendidos e circunstâncias da prisão
,
bastando que esses indicativos sejam convergentes para afastar a figura do porte para uso.

No caso em apreço, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas.

Foram apreendidas três porções de cocaína (17,26 g) e duas porções de maconha (61,46 g), todas acondicionadas de forma compatível com a comercialização.

Não se trata de quantidade ínfima, tampouco de fracionamento voltado ao consumo imediato.

Ao revés, a apreensão foi acompanhada de um verdadeiro aparato comumente associado à atividade de traficância: 21 pinos plásticos, embalagens do tipo "
zip
lock
"
, rolos de plástico filme, três máquinas de cartão, cinco aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.059,00 em espécie, composta por cédulas de pequeno valor, conforme termo de exibição e apreensão constante no ID 154192872.

Tais elementos não são neutros. Isoladamente, poderiam até admitir explicações alternativas, mas, analisados em conjunto, compõem um quadro inequívoco de atividade voltada à mercancia de entorpecentes.

O local da apreensão, uma residência já conhecida como ponto de venda de drogas, bem como a forma como os objetos estavam dispostos, reforçam essa conclusão.

A narrativa defensiva apresentada no interrogatório, no sentido de que a acusada não teria envolvimento com o tráfico, revela-se isolada, dissociada das demais provas constantes dos autos e frontalmente contrariada pelos testemunhos prestados em juízo.

A testemunha João Batista Frias Júnior, policial militar, relatou, em sede judicial, que:

“A gente recebeu a informação que um Fiat Argo de cor prata estaria trazendo aqui para a região de Primaverado Leste uma quantidade de entorpecentes. Então a gente está fazendo rondas para gente localizava. É mais ou menos altura ali da Juscelino Kubitschek, pessoal avistou o veículo. É nos informou
pra
gente fazer a abordagem. Fizemos a abordagem no veículo, tinha
um casal, né? Dentro desse veículo, um homem, uma mulher. Nós fizemos a revista veicular
e também
pessoal na menor, né? Ela era menor. A gente encontra uma quantidade de entorpecentes. Aquele local da residência onde estava esse veículo já era conhecido da polícia militar por se tratar de local. É de tráfico de entorpecentes, né? Na cidade, então a gente perguntou
Pra
Ela onde ela tinha comprado, ela falou que tinha comprado naquele endereço ali onde o carro estava parado, a gente adentrou no endereço, fizemos a revista, é dentro do da residência e a gente encontrou toda a quantidade. Não é de material restante, foi que foi apreendido, né? Tinha uma Mulher estava dentro dessa residência, né? Que estava até grávida No
No
momento que a gente fizer, fez a prisão dela. A abordagem foi bem em frente, é doutor, a gente abordar é em frente da residência, abordagem. Aí ela indicou que ela teria. E aí, dentro da, dentro da residência, uma parte a gente encontrou na sala outra parte. A gente encontrou é nos quartos, né? Não havia mais ninguém além da denunciada na casa. Então, não teve reação nenhuma, não é? Ela só falou que ela estava ali no momento estava grávida, E sabia das consequências. A gente
conduziu ela
para a delegacia. Que depois desse fato a Ana Beatriz já foi atendida em outras ocorrências. A menina falou que tinha comprado dela o entorpecente. Abordagem foi na frente da residência. Abordagem foi conforme o nosso programa operação padrão pop. Tiramos os 2 ocupantes do veículo verbalizamos. Fizemos que ele colocasse as mãos na cabeça. É das mãos que vem o perigo. Fizemos AA revista neles e com ela, né? Com Ela Foi encontrada
essa esse entorpecente
. Ao indagada ela
da

onde
que ela teria comprado, ela indicou que seria esse endereço que estava em frente. Outro veículo foi abordado. Os policiais militares advertiram Evelyn ou Ana Beatriz a respeito do direito constitucional delas permanecerem em silêncio. Nós indagamos ela, onde ela teria comprado. Ela nos informou, falou de livre e espontânea vontade. Nessa situação, não é porque nós da polícia militar, a gente não faz essa parte aqui no caso,
pra
no caso em flagrante delito, a gente fez a letramento. a Ana Beatriz já foi
citado
em outros boletins de ocorrência como sendo pessoa que fornece drogas para outras pessoas, vender, inclusive naquela situação da
boate, né? E o marido dela, né que está foragido, é o marido dela, que está foragido também é
pra
é traficante de entorpecente.”

O policial militar Coester Lopes corroborou integralmente esse relato, acrescentando que
:

“Essa é uma situação de tráfico de drogas que foi nos repassado através da equipe de inteligência que estava investigando uma situação de tráfico, né? E nós fomos informados que havia um veículo que estaria. Eu acho que um água só não me engano, estaria fazendo o transporte de entorpecentes, não é para uma residência, né? É. Foi nos passado as características do veículo ARGO, provável local onde ele estaria, né? Nós deslocamos até o local. É, visualizamos o veículo não é um local que já era conhecido nosso por um ponto de comércio de entorpecentes. Nós abordamos o veículo, se tratava de um Uber, né? Se eu não me engano, e tinha lá 2 suspeitos, né? Um masculino e uma feminina menor, com a menor havia uma porção de maconha e foi conversando com ela nos relatou ter feito a compra na nessa residência, né? Nesse local que estava com o portão aberto. Inclusive, né? É, diante da situação, nós, nós, adentramos o local, visualiza
mos
a suspeita, né? Ana Beatriz, é com ela. Ela carregava consigo uma bolsa que havia diversas porções de

maconha. Valor em dinheiro é e na casa é vários materiais para embalagem
do

entorpecentes
, máquina de cartão que ela nos relatou, né? Que no local ela fazia o comércio de drogas, né? Usava as máquinas de cartões para recebimento tanto quanto a ferramenta Pix também, né? É diante a situações na situação, nós
conduzimos todos Os
Suspeitos para a delegacia, juntamente com a materialidade, né? Foi isso. A adolescente estava no veículo. Argo, né? Nós conversamos com ela. Ela nos relatou ter feito a compra da

droga com a Ana Beatriz, né? E Ana Beatriz também, né? Nos confirmou que. Que que estava fazendo a venda é o tipo de embalagem que estava com a menor, né? Da droga bate era compatível com a tipo de embalagem que estavaimpostos da Ana Beatriz também. Sobre as máquinas de cartões, ela falou que usava para própria venda do entorpecente. Né? No que estava no local, não é o governo do entorpecente. Ela. Ela usava para recebimento, né? Que a ré não conseguiu
demonstrar a origem lícita dos R$1.059 encontrados. Ele passou
pra
gente que está estava fazendo uma corrida, né? Mas eu não me. Eu não me recordo exatamente o trajeto que ele teria feito, mas ele nos confirmou que era que era o Uber que estava fazendo uma corrida para adolescente. Que foi advertido a adolescente e Ana Beatriz o direito de permanecer em silencio. é de praxe nosso, né? Orientar aí Os Suspeitos, né? Sobre essedireito, inclusive
no momento em que
nós chegamos, a delegacia já havia 122 advogados defensores, então na Beatriz no local antes de nós chegarmos, eles já estavam lá. Essa questão, essa questão da ordem judicial
, aí
já com a polícia civil, não é, doutor? Não é conosco, né? Ela tinha saído da residência, entrado no veículo. Nós,
no momento em que
nós abordamos eles e elas já estavam no interior do veículo. Que viu ela saindo.”

Já a testemunha José Carlos da Silva, proprietário do veículo utilizado para transporte por aplicativo (Uber), relatou, em juízo, que:

“A polícia abordou, estava vendo, o carro estava
tá
chovendo, abordou. Pediu para sair do carro sair, revistava.
Eu me revistaram
, revistaram meu carro, revista, raio. Na verdade, não revistado. Não perguntaram
pra
menina lá se ela
tava
com alguma coisa. Ela falou que
tava
. Pegaram no posto 10. Não fala a menina que estava comigo no carro, né? A Evelyn. Na verdade, eu não conheço salário, estava como passageira, né? Eu estava como Uber. Ela solicitou a corrida, fui fazer a corrida e aconteceu acontecido. Que eu busquei a adolescente na casa dela. No pioneiro, quase pioneiro. Não na, na verdade, tipo assim, já tinha chegado em casa, né? Já tinha. É encerrado o expediente. Ela Foi mandou mensagem no WhatsApp solicitando a corrida, aí eu fui. Peguei o carro tirando a garagem e fui lá chegando lá, falou, ó, me levantar o lugar, eu vou, te vou te falar no lugar. E era por aí. Quando eu cheguei lá
no na
umas
2 casa
antes do acontecido, aí a estava. É recebendo o dinheiro, não é? E recebeu o dinheiro da corrida. Aí a polícia chegou, abordou, estava chovendo. No dia estava chovendo, aí pediu
pra
sair, né? Já apontou a arma
pra

gente ir
pra
sair do carro, sair de colocar a mão na cabeça. Eu saí do carro, aí me revistou, aí perguntou, tem alguma coisa no seu carro? Eu falei, não, ele falou,
tem certeza? Eu falei, tem? Eu falei, pode ficar à vontade, pode revistar o carro com eles ou o carro não achou nada aí? Perguntou para a menina se ela estava com alguma coisa, né? Tem alguma coisa aí? Ela falou, tem uma coisa aqui no bolso. Aí eles pegaram. Eu até então nem vi o que é que era e só meteu a mão no bolso dela. Pegou. Naquele é pedir
pra
não ficar olhando, entendeu? Deu
pra
baixar a cabeça, aí o que aconteceu aí? Depois eles pegaram, já foram lá para frente já. Oh, eu não sei falar o que que eles encontraram porque eu não vi, não. Ele só tirou do bolso, falou que era uma porção de droga. Que ele pegou a adolescente na casa dela e foi até o local que aconteceu, mas tipo, é uma. Nós estava
2 casa
antes do da. Quando chegou a descer, não antes de descer a polícia. Não chegou a destinar a polícia, abordou. A gente já estava em TC. Ela não falou o que foi fazer lá. Ela só falou, citou a corrida. Aí quando chegou ali, parou o carro, ela estava pagando a polícia chegou. Isso, mas ela não. Não foi. Ela não pediu banheiro, bem em frente da casa com as 2 casas antes da casa do acontecido. Que no trajeto ela não pediu para parar
pra
fazer algum telefonema. Que atendeu Evelyn outra vez,
Usa
vez se ela tinha solicitado corrida com Lucas. Quero aqui no dia da corrida, ela chamou pelo WhatsApp. Que cobrou 20 reais pela corrida. Onde eu encontro a droga com a época, ele pegou meu carro, levou para a garagem da casa da moça. Eu vou para a garagem dele lá, falou que IA revistar o carro de novo
pra
ver se encontrava alguma coisa. É revistou o carro, aí levou a gente
pra
lá também, né? Colocou ajoelhado lá, aí pegou, falou, é um deles que revisou o
cara
falou assim, ó, aparentemente o rapaz não, não, não é envolvido. É só Uber aí no outro falou assim, não vamos apertar ele que vai sair coisa, entendeu? Iniciou calada. E te deu 1 hora que eu olhei
pra
min assim do lado, aí ele já me xingou, já pediu
pra
olhar
pro
outro lado,
aí

aí
já entrou na casa da moça, já tirou ela
pra
fora. E daí? Já falou assim, ó, coloca na no, na, na aula da viatura e leva. Que na outra vez que transportou a Evelyn Não foi esse endereço. Se eu não tiver enganado, ela pediu
pra
levar ela no centro. Só não lembro o lugar mais, entendeu? Porque já se faz, já se passou bastante tempo. Eu não lembro qual que foi o endereço que ela pediu para falar, não foi no mesmo endereço, não. Quando
entrou no carro ela estava sozinha. E estava na frente da casa dela depois que ele abordou a gente foi que ele levou a gente
pra
lá,
pra
casa dela e o meu carro. Quea Evelyn adentrou o veículo até a chegada no local que ela ia descer. Adolescente permaneceu dentro do veículo. É a partir de uma até abordagem ela dentro do carro. Ela na casa dela, e Ela Foi até lá, mas ela não. Não parou não. Para pegar na. Temos aí como ele pediu para a gente sair do veículo. A gente saiu quando elas, quando ele a gente desceu, ele perguntou se eu tinha alguma coisa, eu falei que não perguntou se alguma coisa no meu carro eu falei que também, que não pode revistar. Falei, fica
a
vontade foi lá, revistou? O carro não achou nada e perguntou como não tinha polícia. A mulher perguntou
Pra
Ela se tem alguma coisa, ela falou, tem uma coisa que não bolsa aqui, aí ele foi e meteu a mão lá e pegou. Só que não dava de jogar aqui. Era porque eu estava de cabeça baixa e não quer ficar de cabeça baixa, então não tinha como ver o que é que era, que droga, que era aqui. Só sei que eles falaram que era droga agora, que tipo de droga, não sei. Que em nenhum momento enquanto a Evelyn estava dentro do seu carro, ela saiu. Foi na casa de Ana Beatriz e voltou para o carro.”

As declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pelas diligências, colhidas no exercício regular de suas atribuições e revestidas de fé pública, foram devidamente submetidas ao crivo do contraditório, não tendo sido infirmadas por qualquer elemento probatório em sentido contrário. Por essa razão, merecem especial consideração na formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a idoneidade dos depoimentos policiais para fundamentar a condenação penal, desde que firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, conforme se depreende do seguinte julgado:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Em igual direção caminha o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Com efeito, o acervo probatório revela uma estrutura nitidamente voltada à comercialização de entorpecentes, caracterizada pela variedade de substâncias apreendidas, pela presença de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas, por valores em espécie compatíveis com a atividade ilícita e por circunstâncias que indicam a existência de clientela, inclusive composta por menor de idade. Diante desse cenário, impõe-se a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente hipotético, a condição de usuário, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal condição não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas, mormente quando presentes indícios concretos que evidenciem a destinação comercial da substância apreendida.

Nessa linha, o Enunciado n.o 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, de forma expressa, que:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.”

Cumpre destacar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, configura-se como tipo penal de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no referido dispositivo legal.

Para sua configuração, não se exige a apreensão de grande quantidade de entorpecente, tampouco a concretização da venda da substância.

Nesse contexto, oportuno mencionar o Enunciado n.o 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe, de forma clara:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

No que tange à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, sua incidência, no presente caso, é absolutamente inafastável.

A prova colhida demonstra, de forma segura e convergente, que a traficância praticada pela apelante envolveu diretamente adolescente de 15 anos, flagrada com entorpecente e
quantia em dinheiro
, poucos minutos após deixar a residência da acusada, que foi por ela apontada, de forma extrajudicial e espontânea, como o ponto de aquisição da droga.

Tal circunstância foi
reforçada
pela apreensão de substância entorpecente na posse da menor, compatível, inclusive, no tipo e na forma de acondicionamento, com as porções encontradas no interior do imóvel da acusada.

Registre-se que o local já era mapeado pelas forças de segurança como ponto de comércio ilícito, fato confirmado em juízo pelas testemunhas policiais.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em inúmeros precedentes, reconhece que, para a aplicação da majorante do art. 40, VI, não se exige prova do dolo específico de corromper, bastando a constatação objetiva de que a prática criminosa envolveu ou alcançou pessoa menor de 18 anos.

A
ratio
legis
é inequívoca: coibir, com maior rigor, condutas que ampliem o acesso de entorpecentes ao público infantojuvenil, seja como consumidor, seja como elo da cadeia de distribuição.

Aqui, essa realidade foi demonstrada de forma cristalina, impondo-se, portanto, a incidência da referida causa de aumento.

Nesse sentido:

“A incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (envolvimento de menor de idade) é devida quando comprovada a efetiva participação do adolescente na dinâmica dotráficodedrogas, atuando na posse, guarda e tentativa de ocultação da substância entorpecente”.

(N.U 0000242-63.2020.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal no DJE 18/07/2025)

No que tange à causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, igualmente não há espaço para sua aplicação no caso concreto.

Trata-se de benefício de natureza restritiva, cuja concessão exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam: primariedade,
bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

No entanto, os autos revelam a existência de prisão preventiva decretada em outro procedimento criminal, também relacionado a organização criminosa (autos no 1013065-14.2024.8.11.0037).

Tal circunstância, aliada ao contexto do flagrante e à apreensão de instrumentos característicos da prática de tráfico de drogas, afasta, com segurança, a aplicação da referida minorante.

Diante desse cenário, impõe-se, de forma juridicamente fundada, a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, bem como o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025